Tribunal: TJMT
Processo: 1000872-93.2021.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000872-93.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 18.483.666/0002-94 (APELANTE), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), TIAGO SALGO GETTENS - CPF: 045.297.981-19 (ADVOGADO), WARLEI RODRIGUES CARVALHO - CPF: 004.626.442-60 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS SA - CNPJ: 18.483.666/0006-18 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ESTADIA DO MOTORISTA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA – ARTIGO 5-A §2º DA LEI 11.442/2007 – ARGUIÇÃO REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PROVA DA CHEGADA AO DESTINO – TICKET DE ESTACIONAMENTO – PROVA VÁLIDA – ESTACIONAMENTO PRÓXIMO AO LOCAL DE ENTREGA -

ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NÃO VERIFICADA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – NÃO VERIFICADA – ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 489, §1º, IV, DO CPC – NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Comprovada a existência da relação jurídica entre apelante e apelado, tem-se que, nos termos do §2º, do artigo 5º-A, da Lei 11.442/07, é solidária a responsabilidade do contratante, do subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, não merecendo qualquer reparo a r. sentença combatida” (TJMG -

RAC 1.0000.21.049990-1/001 – 11ª Câmara Cível Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão – j. 09/06/2021 – pub. 09/06/2021).
2. O ticket de estacionamento trazido aos autos é legítimo comprovante de chegada do motorista ao destino, sobretudo, pela proximidade do estacionamento ao local de entrega.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HUMBERG AGRIBRASIL COMERCIO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da ação de “
Indenização
”

(Proc. nº 1000872-93.2021.811.0029), ajuizada contra a apelante por WARLEI RODRIGUES CARVALHO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para “
condenar empresa requerida ao pagamento de R$ 3.371,10 (três mil, trezentos e setenta e um reais e dez centavos), a título de estadia, advindo do seguinte cálculo: (R$ 1,76 x 37.560ton = R$ 66,10 x 51h = R$ 3.371,10), estabelecido no artigo 11, § 5º da Lei nº 11.442/07, com correção monetária desde 07/04/2020 e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação”
(cf. Id. nº 162804734).

A apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que “
o transportador é responsável pelas ações ou omissões de seus subcontratados para a execução dos serviços de transporte, como se essas ações ou omissões fossem de si próprias (art. 7, I, II e 8 da Lei 11.442/2007)
Sustenta, que o requerente/apelado não comprovou que permaneceu no pátio pelo período de 56 horas, conforme relatado na inicial. Ademais, aduz que, em verdade, o requerente permaneceu no pátio da empresa Hidrovias pelo período de sete horas e um minuto. Outrossim, sustenta que a culpa foi exclusiva da empresa Hidrovias do Brasil S.A, em virtude de sua má administração e ingerência. Alega, também, que os documentos apresentados na exordial não têm o condão de fazer prova dos fatos, além de suscitar afronta ao princípio da fundamentação da decisão, do artigo 489, §1º, IV, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Pede, então, o provimento do recurso, a fim de que seja “
declarada de ofício a ilegitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda
”, alternativamente, reconhecer que “
a requerida não praticou nenhuma conduta que fosse capaz de gerar dano
indenizável”, e/ou “
reconhecer a ausência de provas
”, e/ou “
reconhecer a ausência de comprovação dos fatos alegados e a ausência de danos materiais
” e/ou “
reconhecer que o suposto atraso de sete horas se deu por má-administração e ingerência exclusiva da Hidrovias do Brasil
”, eventualmente, na pior das hipóteses, os danos materiais devem se dar apenas sobre o excedente de 2 (duas) horas e/ou seja reconhecida “
afronta ao artigo 489, §1º do CPC, ao princípio da fundamentação das decisões e ao princípio da segurança jurídica
” (cf. Id. nº 162804735).

Nas contrarrazões, o requerente/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 162804744).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“3. A causa comporta julgamento antecipado, isso porque a matéria é de direito e de fato, no entanto, a prova documental é suficiente à solução da lide. Portanto, não há necessidade de produção de outras provas.

4. No mérito, o pedido inicial é procedente.

A parte autora, conforme exordial, afirma que é transportador rodoviário de cargas e que foi contratado pela parte requerida, em abril de 2020, para transportar soja em grãos, de Feliz Natal/MT, aos armazéns das Hidrovias do Brasil, em Itaituba/PA.

Aduz que o tempo de carregamento na embarcadora ultrapassou o prazo de 5 horas, portanto, requer a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, na forma do §5º do art. 11 da Lei nº 11.442/07.

No caso em exame, o contrato de transporte firmado pelas partes é incontroverso (art. 374, III, do CPC).

A parte autora alega que, durante o cumprimento do contrato, sua carreta permaneceu 56 horas parada na empresa destinatária do produto, alegando que a demora excessiva no descarregamento o impediu de contratar outros fretes, causando-lhe prejuízos financeiros.

Dispõe o § 5º do artigo 11 da Lei 11.442 de 05 de janeiro de 2007:

“O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”.

Também o § 4º do artigo 753 do Código Civil é claro ao dispor que:

“§ 4º - Se o transportador mantiver a coisa depositada em seus próprios armazéns, continuará a responder pela sua guarda e conservação, sendo-lhe devida, porém, uma remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte”

Da análise da contestação, denota-se que as partes convergem acerca do dia e horário de saída do caminhão do pátio da empresa Hidrovias (07/04/2020, às 00h00), entretanto, divergem sobre o dia e horário de chegada.

Com efeito, a parte autora alega que chegou ao local de entrega no dia 04/04/2020, às 15h46, ao passo que a parte requerida diz que a chegada foi no dia 06/04/2020, às 16h59.

A parte autora sustenta que chegou ao local de entrega da carga em 04/04/2020, às 15h46min, no entanto,

foi direcionada pela recebedora da carga para aguardar do lado de fora do pátio de triagem porque não havia espaço para mais caminhões devido ao atraso no desembarque dentro do terminal portuário; que, por esse motivo, só recebeu o comprovante de movimentação de carga quando adentrou no pátio da ML Estacionamento para triagem em 06/04/2020 às 16h:59min..

O documento de Id 58640988, denominado “comprovante de movimentação do veículo”, demonstra que o caminhão ingressou no pátio para desembarque no dia 06/04/2020, às 16h59 e lá permaneceu por apenas sete horas e um minuto.

Todavia, o documento anterior (Id 58640987) corrobora a assertiva da parte autora, atestando que chegou ao destino final (Itaituba/PA), no dia 04/04/2020, às 15h46, conforme ticket de estacionamento emitido pela ABN SERVIÇOS LTDA. Extrai-se dos documentos citados que ambos os estabelecimentos estão situados no “Loteamento Gleba Santa Cruz”, em Itaituba/BA.

Em que pese a parte requerida impugnar o documento de chegada/estadia, não demonstrou que a demora no descarregamento decorreu de ato atribuível ao autor, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito pleiteado, conforme ditames do art. 373, II, do CPC.

Ademais, de acordo com o art. 32 da Resolução 4799 da ANTT, incumbia à parte requerida fornecer ao transportador documento hábil para comprovação dos horários de saída e chegada da carga ao destino, sendo que não há nos autos comprovação do cumprimento de tal obrigação.

Desta feita, não havendo contraprova capaz de desconstituir o documento de Id 58640987, de se concluir que o autor chegou ao local de destino do descarregamento no dia 04.04.2020, às 15h46min., e permaneceu à disposição da parte requerida pelo período de 56hs, devendo, portanto, ser indenizado com as verbas correspondentes a estadias.

Ressalto, todavia, que o cálculo indenizatório deverá corresponder à 51hs, posto que, a indenização incide somente sobre o tempo que exceder a 5 horas para o carregamento ou descarregamento do produto.

5. Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de 3.371,10 (três mil, trezentos e setenta e um reais e dez centavos), a título de estadia, advindo do seguinte cálculo: (R$ 1,76 x 37.560ton = R$ 66,10 x 51h = R$ 3.371,10), estabelecido no artigo 11, § 5º da Lei nº 11.442/07, com correção monetária desde 07/04/2020 e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

A parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme preceitua o artigo 85 §2º, do CPC.

Em tempo, JULGO EXTINTO o processo, com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. nº 162804734)
.

A apelante suscita inúmeras teses a fim de reformar a sentença recorrida, dentre as quais, preliminar de ilegitimidade passiva, apontando como legítimos a figurar no polo passivo a transportadora subcontratada (BBG Logística Ltda.) e a recebedora (Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A.).

Em verdade, não há qualquer possibilidade de acolhimento da referida preliminar, por força do que dispõe o §2º do artigo 5-A da Lei nº 11.442/2007 que rege as relações sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.

A propósito, o entendimento dos tribunais pátrios:

“
EMENTA:

APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIRMADA. CONTRATANTE, SUBCONTRATANTE, COSSIGNATÁRIO E PROPRIETÁRIO DA CARGA QUE SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS PELAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. MÉRITO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DA CARGA SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS. DEVER DE INDENIZAR. CÁLCULO COM BASE NA CAPACIDADE TOTAL DE CARGA DO VEÍCULO E NÃO NA CARGA EFETIVAMENTE TRANSPORTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 7º DA LEI Nº 11.442/2007. QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MATERIAL MAJORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO 1 DESPROVIDA.APELAÇÃO 2 PARCIALMENTE PROVIDA”. (TJPR - 7ª Câmara Cível - 0001359-85.2020.8.16.0026 -

Rel. Desa. DESEMBARGADORA ANGELA KHURY -

J. 16.06.2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE FRETE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - CONTRATO DE TRANSPORTE DE BENS - INADIMPLEMENTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DA CARGA - RECURSO NÃO PROVIDO. - As condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando as alegações da peça vestibular ilustrarem, de maneira cristalina, que o réu figura na relação jurídica de direito material. -
Comprovada a existência da relação jurídica entre apelante e apelado, tem-se que, nos termos do §2º, do artigo 5º-A, da Lei 11.442/07, é solidária a responsabilidade do contratante, do subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, não merecendo qualquer reparo a r. sentença combatida”

(
destaquei
). (TJMG -

RAC 1.0000.21.049990-1/001 – 11ª Câmara Cível Rela. Desa. Shirley Fenzi Bertão – j. 09/06/2021 – pub. 09/06/2021)

Assim, resta ponderar sobre o mérito, que, caso tenha sido bem ponderado pela sentença, já afasta de plano as hipóteses de afronta ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC e aos princípios da segurança jurídica e da fundamentação das decisões.

Pois bem.

O nó górdio em que se consiste a verdadeira irresignação da apelante, está no horário de chegada do requerente ao pátio da empresa Hidrovias do Brasil – Vila do Conde S.A. Para tanto, sustenta que é um “
absurdo jurídico acatar a tese trazida pelo apelado por um simples ticket de estacionamento que não condiz com a realidade
”, alega também que “
o pátio de triagem NÃO é o endereço de destino, pois fica a quilômetros de distância do terminal da empresa (Hidrovias do Brasil)
”.

Neste tear, por simples análise da documentação trazida à baila, é possível inferir que o pátio de triagem em que o requerente ficou parado por aproximadamente 2 (dois) dias completos é, em verdade, no mesmo loteamento do terminal da empresa, não bastasse, em rápida pesquisa junto à ferramenta
google maps
,

é possível verificar que situa-se a 1.700 (mil e setecentos) metros do endereço de destino.

Tal situação, convalida os fatos narrados pelo requerente/apelado na exordial. Isso, pois, contraria a lógica o requerente ficar parado por dois dias completos a menos de 2 quilômetros de distância do destino final, a menos que houvesse fator impeditivo à conclusão da entrega.

Assim, considero o ticket de estacionamento trazido aos autos como legítimo comprovante de chegada do motorista ao destino, sobretudo, pela proximidade do estacionamento ao local de entrega, portanto, perfeita a conclusão sentencial com relação ao período de atraso e o excesso em relação ao prazo máximo previsto pelo §5º, do artigo 11, da lei 11.442/2007.

Por estas sólidas razões, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pela apelante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023